Tribunal: STF
Processo: RE 1366559
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO À IMAGEM. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA HÁ DOZE ANOS. EXCLUSÃO DA NOTÍCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DE SÃO PAULO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Insurge-se a ré Folha da Manhã S.A contra a sentença que a condenou a excluir matéria divulgada sobre a autora no ano de 2005 (link URL indicado em inicial), no prazo de 10 dias. 



    (...)



    4. No mérito, sem razão o recorrente. Trata-se de matéria sujeita à proteção do direito fundamental ao esquecimento, o qual possui assento constitucional e legal; consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5º, X, CF/1988 e Art. 21, CC/2002). O direito ao esquecimento confere àquele que sofreu exposição midiática, ainda que por fatos verídicos, a prerrogativa de ver-se novamente em anonimato, a fim de que cesse eventual constrangimento ou situação vexatória. No caso em tela, a autora foi exposta às matérias jornalísticas que a vincularam a fatos criminosos praticados em grande escândalo político nacional. Posteriormente à divulgação das matérias, restou comprovado que a autora não integrava o grupo de pessoas que estava a realizar negócios escusos no Banco Rural, situado em Brasília, sendo por isso indenizada, conforme demonstram os documentos juntados aos autos em conjunto com a petição inicial. Não é razoável que, passados doze anos, a autora continue a ter seu nome vinculado às matérias disponibilizadas em sítios da internet. Solidifica tal entendimento a ausência de importância histórica da matéria vinculada no sítio do recorrente, ou seja, a exclusão do histórico do nome da a autora não acarretará o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chama de “direito à memória de toda a sociedade” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.369.571 - PE (2011/0235963-0)).



    5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. IV, IX e XIV, e 220 da Constituição da República. Discorre sobre a liberdade de imprensa e o direito à informação, sustentando incabível a determinação de exclusão de matéria jornalística do acervo digital de jornais e periódicos, o que atenta contra a preservação da “identidade da Nação”. Assevera não ter havido abuso do direito de informar que possibilite ou justifique a ordem de censura que lhe foi imposta. Afirma que a publicação “narra assunto de interesse público”, sendo inconcebível que se determine o”apagamento de um registro histórico”. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 11).



    4. Instado a manifestar-se novamente sobre a controvérsia, ante o julgamento do Tema RG nº 786 pelo STF, que versa sobre o direito ao esquecimento, o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, prolatando acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. TEMA 786. VERIFICADO O EXCESSO NO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO O NOME DA AUTORA DO AR. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 15).



    5. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “I - Em razão do instituto processual da repercussão geral, conforme art. 1.040 do CPC, cuja decisão é vinculante para as demais esferas de jurisdição do Poder Judiciário, publicado o acórdão paradigma o órgão julgador deverá aplicar a tese firmada. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema n.786/STF (RE n. 1.010.606 / RJ), fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 



    III - Intimada as partes, a ré arguiu que o acórdão anteriormente proferido não está em consonância com o decidido pelo STF, pugnando pelo rejulgamento da causa. 



    IV – A sentença determinou a retirada de matéria jornalística que envolvia a parte autora no esquema do Mensalão, o que foi confirmado pela turma recursal. 



    V- É indubitável que no caso concreto houve excesso no direito de liberdade de expressão/informação, já que a ré atrelou o nome da autora a um dos mais graves escândalos de corrupção, sem ter a diligência de investigar a causa pela qual ela estaria no Banco Rural. Ficou comprovado que a autora não estava envolvida no esquema de corrupção, bem como a ré foi condenada a pagar indenização por danos morais em razão dos fatos na ação de n. 2005.01.1.102948-9. 



    VI- A manutenção da matéria no ar abala a esfera íntima da parte autora, isto é, a honra, a imagem, a privacidade. Por outro lado, a suspensão da matéria não acarretará qualquer afronta ao direito de liberdade de expressão, informação ou o direito à memória de toda a sociedade. 



    VII – Recurso inominado não provido.” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    7. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que a Turma Recursal, ao sopesar as provas trazidas aos autos pela autora, concluiu pelo abuso do direito de informação, assentando que a matéria publicada, por conter fatos inverídicos e prejudiciais à imagem e à honra da recorrida, não poderia permanecer disponível ao acesso público.



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator